Tribunal: STF
Processo: RE 1317365
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANP. ROYALTIES DE PETRÓLEO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PARTICIPAÇÇAO DE MUNICÍPIO NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS. 
    1. TRATA-SE DE REMESSA E APELAÇÃO DA ANP OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM PLEITEADA PARA AFASTAR A DECISÃO ADMINISTRATIVA CONSISTENTE EM CONSIDERAR VIGENTES OS §§ 3º DO ART. 48 E 7º DO ART. 49, DA LEI Nº 9.478/97, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.734/2012, GARANTINDO AO MUNICÍPIO APELADO O DIREITO DE RECEBER O PAGAMENTO DE ROYALTIES DE PETRÓLEO NA SISTEMÁTICA ANTERIOR. 
    2. INICIALMENTE, NÃO PROSPERA A TESE DA APELANTE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, TENDO EM VISTA QUE A CONTROVÉRSIA DEDUZIDA NOS AUTOS CINGE-SE À ANÁLISE DE QUESTÃO DE DIREITO, QUAL SEJA, A NORMA A SER APLICADA NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO APELADO. 
    3. A JURISPRUDÊNCIA JÁ CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE AMPARA OS EFEITOS CONCRETOS RESULTANTES DO ATO IMPUTADO COMO COATOR PODE SER SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, PODENDO, SE PROCEDENTE, SER DECLARADA EM CONTROLE DIFUSO PELO JUIZ OU PELO TRIBUNAL. NESSE SENTIDO: STJ, AGINT NO RESP 1796204/CE, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 14/05/2019, DJE 21/05/2019) 
    4. NO TOCANTE À CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO MUNICÍPIO APELADO, A PROCURAÇÃO ACOSTADA NO EVENTO 1 PROC2 DO 1º GRAU DEMONSTRA A OUTORGA PELO PREFEITO DE OURIÇANGAS DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO PARA A DEMANDA, INEXISTINDO, PORTANTO, QUALQUER VÍCIO. 
    5. O §1° DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PREVÊ EXPRESSAMENTE OS TITULARES DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL NO RESPECTIVO TERRITÓRIO. 
    6. A DENOMINADA “COMPENSAÇÃO FINANCEIRA”, COM O ADVENTO DA LEI Nº 9.478/97, PASSOU A SER CHAMADA DE “ROYALTIES”, CUJA REGULAMENTAÇÃO MANTEVE OS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO ANTERIORMENTE PREVISTOS NA LEI Nº 7.990/89 
    7. A REPARTIÇÃO DOS ROYALTIES, CONTUDO, FOI PROFUNDAMENTE ALTERADA PELA LEI Nº 12.734/2012, QUE TROUXE NOVA REDAÇÃO À LEI Nº 9.478/97. 
    8. NA HIPÓTESE, DISCUTE-SE A APLICABILIDADE DO § 3° DO ART. 48 E DO § 7° DO ART. 49, AMBOS DA LEI N° 9.478/1997, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N° 12.734/2012. 
    9. AS ALTERAÇÕES PERPETRADAS PELA LEI Nº 12.734/2012, PASSARAM, EM RESUMO, A EQUIPARAR OS PONTOS DE ENTREGA ÀS CONCESSIONÁRIAS DE GÁS NATURAL PRODUZIDO NO PAÍS ÀS INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, PARA FINS DE PAGAMENTO DE ROYALTIES AOS MUNICÍPIOS AFETADOS POR ESSAS OPERAÇÕES. 
    10. OCORRE QUE OS MENCIONADOS DISPOSITIVOS FAZEM ALUSÃO DIRETA A INCISOS DOS ARTS. 48 E 49 QUE FORAM SUSPENSOS PELA CAUTELAR DEFERIDA NA ADINº 4.917 (JULGAMENTO EM 18/03/2013, PUBLICADO NO DJE-054 21/03/2013- RELATORA: MIN. CARMEN LÚCIA). 
    11. NA DECISÃO PROFERIDA NA REFERIDA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, VISANDO PROTEGER ESTADOS PRODUTORES E MUNICÍPIOS DAS PERDAS QUE A NOVA DIVISÃO DOS ROYALTIES, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 12.734/12, TRARIA SOBRE SUAS ECONOMIAS, SUSPENDEU OS EFEITOS DOS ARTS. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º DO ART. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; E 50-E DA LEI FEDERAL N. 9.478/97, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012 ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA ADI. 
    12. APESAR DA INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DOS ARTS. 48, §3 E 49, §7º, DA LEI Nº 9.478/97, INCLUÍDOS PELA LEI Nº 12.734/2012, SE VERIFICA UMA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS REFERIDAS NORMAS E AS QUE FORAM SUSPENSAS PELO STF, IMPONDO-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE AFASTOU A RESOLUÇÃO DE DIRETORIA Nº 624/13 DA ANP, QUE FOI EDITADA JUSTAMENTE EM OBSERVÂNCIA AOS REFERIDOS DISPOSITIVOS. 
    13. ESTA CORTE, EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FIXOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.734/2012 AOS §3º DO ART.48 E §7º DO ART.49, DA LEI Nº 9.478/1997 PADECE DE INCONSTITUCIONALIDADE PELAS MESMAS RAZÕES EXPLICITADAS PELO PRETÓRIO EXCELSO AO DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4.917, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO:TRF2 0020985-64.2013.4.02.5101 - TRF2 2013.51.01.020985-6, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE , RELATOR DES. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO , ÓRGÃO 5023306-74.2019.4.02.5101 20000261392 .V3 ESPECIAL, DJE 18/11/2015). 14. NO MESMO SENTIDO, JÁ SE POSICIONOU A 5ª TURMA ESPECIALIZADA, EM CASO ANÁLOGO:TRF2, APL 5028492- 78.2019.4.02.5101, REL. DES. ALUÍSIO GONÇALVES DE CASTRO, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, 21/01/2020). 
    15. REMESSA E APELAÇÃO IMPROVIDAS.” 
    No recurso extraordinário busca-se “reformar o acórdão regional, reconhecendo a constitucionalidade do § 3º do art. 48 e o do § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, inseridos pela Lei nº 12.734/2012, e, assim o fazendo, julgar improcedente o pedido”.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente